Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-43.2016.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UNIRRECORRIBILIDADE – Exequente que, antecedentemente, havia feito distribuir agravo de instrumento contra a sentença – Impossibilidade de interposição de dois recursos contra a mesma decisão.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000539-43.2016.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
CLAUDIO FORTI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: CLAUDIO FORTI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119562
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

UNIRRECORRIBILIDADE Exequente que, antecedentemente,
havia feito distribuir agravo de instrumento contra a sentença
Impossibilidade de interposição de dois recursos contra a mesma
decisão.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 88/106) interposto contra a sentença de
fls. 47/48 que julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, inc. IV, do Código de
Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese: ser parte legitima; competência para
ajuizar ação no próprio domicílio; ser a justiça estadual competente para julgar a lide e
benefícios da justiça gratuita.
Não há contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Pelo que consta dos autos, primeiramente protocolou o apelante recurso de
agravo contra a sentença de fls. 47/48, e apenas posteriormente apresentou também contra
a mesma decisão o apelo que ora se analisa.
Ora, é sabido e ressabido que entre nós vigora o princípio da
unirrecorribilidade das decisões e não há possibilidade alguma de interposição de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos contra a mesma decisão, salvo exceção criada pela lei, o que não é o caso deste
recurso.
Portanto, quando interpôs o apelante o recurso de agravo, houve preclusão
lógica da faculdade de recorrer novamente quanto à mesma decisão, o que acarreta no não
conhecimento da apelação subsequentemente por ele protocolada.
Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão aqui discutida,
percebe-se que é caso de não conhecimento do apelo.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator